Tribunal: TJPA
Processo: 0007140-09.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007140-09.2016.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: VALDEMAR PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA E DANOS.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 513 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.

Ato decisório que versa sobre intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença não põe fim à execução.

2. É inadequado o apelo interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, contra decisão monocrática proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
, nos autos dos embargos à execução n.
00071400920168140051 proposto ante o cumprimento de sentença nos autos da ação de indenização por perda e danos n. 0000449-91.2007.8.14.0051, proposta por VALDEMAR PEREIRA DA SILVA em face do apelante.

Em síntese, o apelante aduz que o presente recurso visa reformar a decisão que julgou
liminarmente os Embargos à Execução opostos pelo município recorrente como intempestivo, conforme trecho a seguir:

“Município de SANTARÉM, por procurador constituído de forma escorreita, ajuizou embargos à execução. Houve impugnação aos embargos. Certificado às fls. 09 a intempestividade dos embargos. É o relato necessário. Decido. "2 - FUNDAMENTOS Seja pela ótica do antigo CPC, seja pela ótica do novo, há disposição normativa expressa de que os embargos serão rejeitados (liminarmente) quando forem intempestivos, quando a sua petição for inepta ou quando manifestamente protelatórios. É O CASO DOS PRESENTES AUTOS, em que atestada a intempestividade. Em consonância com as razões precedentes, a improcedência é a via mais adequada a ser seguida. 3 - DISPOSITIVO Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS, julgando improcedente o pedido e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487,1 do CPC. Condeno o embargante em custas, despesas e honorários, estes em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente corrigidos pelo INPC e devidos a partir da intimação (artigo 85, §3°, inciso I, do CPC).”

Em suas razões recursais suscita o equívoco da decisão que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução, por isso, interpôs o presente recurso de apelação cível, visando a reforma e o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja processado o presente expediente pelo Juízo de 1º Grau.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso não pode ser conhecido, vez que se trata de apelação interposta contra decisão não extintiva proferida em impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem, conforme consta do documento de ID
Num. 2705482 - Pág. 2, após o ajuizamento de embargos à execução, foi apresentada impugnação e em seguida, em atenção à certidão que reconheceu a intempestividade dos embargos, foi proferida decisão julgando improcedente o feito. Ato contínuo, foi interposto o recurso de apelação cível.

Diante desse cenário fático, relevante destacar que
o recurso cabível contra decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, e não a extingue, é o agravo de instrumento, consoante a previsão do art.
1.015
,
parágrafo único
, in verbis:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
”

Ademais, apesar da decisão recorrida
estar identificado em seu bojo como “Sentença”, tem conteúdo extremamente claro, não restado dúvida que a decisão não encerrou a execução
. Aliás, destaco a previsão contida no art. 924 e 925 do CPC:

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 925.
A extinção só produz efeito quando declarada por sentença
.
”

Nesse compasso, vale recordar que não é o nome ou a estrutura que determina a natureza jurídica de um pronunciamento judicial, mas, sim, o seu conteúdo. Isso porque a decisão de primeiro grau deixou claro que rejeitou a impugnação, consequentemente deu prosseguimento ao cumprimento de sentença, tratando-se de decisão interlocutória e não sentença, conforme dispõe o art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC,
nos termos transcritos adiante:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

Outrossim,
o único recurso cabível seria o agravo de instrumento conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ademais, não havendo dúvida objetiva sobre o recurso cabível revela-se evidente o erro grosseiro cometido pelo Apelante, que interpôs recurso de apelação quando deveria ter interposto agravo de instrumento, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.

Na linha desse entendimento, relevante a lição de
Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

“
Princípio da fungibilidade dos recursos:

É aquele pelo qual se permite a conversão de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte,
desde que não houvesse erro grosseiro
ou não tenha precluido o prazo para a interposição. Trata-se de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. [...] [destaquei]

Em primeiro lugar, é preciso que haja uma "dúvida objetiva" quanto ao cabimento do recurso. Não obstante a expressão questionável e um pouco equivoca, pois dúvida é sempre subjetiva, essa diretriz impõe a necessidade de existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade de texto da lei, divergências doutrinárias ou jurisprudenciais. [...]

Em segundo lugar, é preciso que não haja "erro grosseiro". Fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso").[...]

Na verdade, inexistência de erro grosseiro e a existência de" dúvida objetiva "são as duas faces de uma mesma moeda.

Poder-se-ia dizer, em resumo, que o
requisito para a aplicação da fungibilidade seria um só: a existência de

" dúvida objetiva ", pois havendo tal dúvida não há erro grosseiro; não

havendo a dúvida, haverá erro grosseiro
. (
Curso de direito processual civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3.
)
”

Cito excertos de alguns precedentes que possuem pertinência com o presente caso:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa

que caberá apelação em caso de "sentença".

2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4.
A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015
.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
01/08/2018
). (Grifo nosso).”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença.

2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe 17/12/2018
). (Grifo nosso).”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida na exceção de pré-executividade, com amparo no art. 282 do NCPC, declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados durante o prosseguimento do feito, sem contudo extinguir a fase cognitiva do processo, em razão da necessidade da formação de litisconsórcio passivo. Por conseguinte, o provimento jurisdicional se reveste de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível de ser impugnado por agravo de instrumento. Precedentes.

2
. Pacífico o entendimento deste Sodalício no sentido de que, as decisões prolatadas que não põem fim à execução ou cumprimento de sentença desafiam o recurso de agravo de instrumento.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1369017/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). (Grifo nosso).”

No mesmo sentido, este Tribunal:

“APELAÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento
. 2. Recurso não conhecido. (Rel. Luiz Gonzaga Neto, Órgão Julgador 2ª Turma Direito Público, julgado em 18/03/19, Publicado em 20/03/19).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC/15. APELO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Decisão que determina expedição ofício requisitório na modalidade RPV, sem extinguir o processo em fase de execução não pode ser apreciada nesta via recursal.

2. Inadequação do recurso de apelação para reforma de decisão de natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15). Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Apelo não conhecido.

3. Apelação não conhecida, na forma do art. 952, III, do CPC/15. STJ. Por unanimidade.

(2019.03397615-22, 207.425, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-22).”

Destarte, conforme destacado acima, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação não merece conhecimento, a teor do disposto no artigo 932, III do CPC/2015:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, deixo de conhecer da Apelação, com fundamento no artigo 932, III do CPC/2015
e nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
09
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/08/2021